Tribunal: TJMT
Processo: 1021440-81.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021440-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (ADVOGADO), MEYSON CLAUDIO DOS SANTOS - CPF: 072.334.831-67 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE HIGOR LEAO SILVA - CPF: 060.962.381-81 (INTERESSADO), BRUNO GUILHERME BOTELHO JARDIM - CPF: 072.348.501-12 (INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONFISSÃO INFORMAL. INDÍCIOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), posteriormente afastado pelo Ministério Público.

2.

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria, ausência de justa causa para a prisão preventiva e defende a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, invocando predicados pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea ou apresenta ilegalidade manifesta, notadamente por ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos objetivos extraídos dos autos, especialmente pela abordagem do paciente em via pública portando entorpecentes embalados para venda (dois pinos de cocaína e uma pequena porção de maconha), e por ter, segundo a polícia, indicado espontaneamente o local de onde teria adquirido a droga e que faria sua entrega.

5.

No endereço indicado pelo paciente, os policiais encontraram grande quantidade de drogas fracionadas e embaladas (mais de 80 porções de cocaína, maconha e crack), além de instrumentos relacionados ao tráfico (balança de precisão, dinheiro em espécie, celular danificado) e dois indivíduos fracionando os entorpecentes.

6.

A diversidade, forma de acondicionamento e expressiva quantidade de entorpecentes, bem como a presença de vários envolvidos em ambiente preparado para o tráfico, evidenciam não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também a existência de indícios de uma estrutura organizada para comercialização de drogas, justificando a necessidade de custódia cautelar.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como legítima a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade do crime e o modus operandi da ação. O enunciado n.º 25 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sustenta a idoneidade da medida diante da expressiva quantidade e/ou variedade de drogas.

8.

A exclusão da imputação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) na denúncia não compromete a legalidade da prisão preventiva, uma vez que a medida se fundamenta autonomamente nos elementos relativos ao tráfico, especialmente diante da confissão informal e do contexto de flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A decretação da prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada por elementos como a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a confissão informal do agente e a dinâmica do flagrante. 2. A presença de indícios de estrutura organizada de distribuição de drogas justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. A exclusão da imputação por associação para o tráfico não impede a manutenção da prisão preventiva, se esta estiver adequadamente fundamentada no crime de tráfico.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 8.2.2021; TJMT, Enunciado nº 25 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de Meyson Claudio dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda /MT, que homologou o flagrante e converteu em preventiva, por suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e associação para o (art. 35 da Lei n.º 11.343/06).

A impetrante sustenta a negativa de participação do paciente nos delitos imputados. Alega, ainda, ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois não há risco de fuga nem de frustração da aplicação da lei penal.

Afirma que não há provas da materialidade e dos elementos exigidos para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), como a união estável e permanente entre os envolvidos. Sustenta que a instrução processual não comprovou esse vínculo e que, por ora, apenas se investiga eventual tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), sem que haja justa causa para a imputação por associação.

Defende, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que poderiam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a concessão de liberdade provisória, inclusive liminarmente (Id. 296619870).

Colacionou documentos (Id. 296619895).

A

liminar
foi
indeferida (Id. 296764856).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 298473857).

A
Procuradoria - Geral de Justiça
, no parecer firmado pela
Dr. Elio Americo,
opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 300603887):

“Habeas Corpus – Tráfico e associação para o tráfico [art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06] – prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva – 1. Reconhecimento de negativa de autoria – inviabilidade – matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático probatório – via eleita inadequada – 2. Pretendida concessão da benesse, sustentada na inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da Ordem Pública – predicados pessoais – irrelevância – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem Pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o Boletim de Ocorrência n.º 2025.200388 (Id. 296619895 – Pág. 45/48), no dia 24 de junho de 2025, policiais militares, em patrulhamento no bairro Vila Guaporé, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, receberam informações de que um indivíduo alto, vestindo calça jeans, tênis preto e casaco escuro, estaria em atitude suspeita, supostamente praticando tráfico de entorpecentes.

A equipe deslocou-se até o local indicado, onde abordou o ora paciente, Meyson Claudio dos Santos, que correspondia à descrição informada. Em seu poder foram localizados dois pinos de cocaína e uma pequena porção de substância análoga à maconha.

Segundo relato policial, o paciente teria informado, no momento da abordagem, que havia acabado de pegar os entorpecentes em um apartamento próximo e que se destinava a realizar uma entrega.

Diante da situação de flagrância, a guarnição dirigiu-se ao referido imóvel e, em seu interior, visualizou outros dois indivíduos (Bruno e Kaique) que, de acordo com a narrativa constante dos autos, estariam fracionando e embalando drogas.

Todos foram conduzidos à delegacia para lavratura do auto de prisão em flagrante (Id. 296619895 –Pág. 43), posteriormente homologado em audiência de custódia, ocasião em que a segregação cautelar do ora paciente foi convertida em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Quanto ao custodiado Meyson Claudio dos Santos, o caso desmerece delongas, tendo em vista que foi localizado com substâncias entorpecentes devidamente embaladas para venda e relatou aos agentes policiais que faria a entrega do produto.(...) Demonstrando a grande quantidade de entorpecentes em posse dos custodiados, passo a descrever os itens apreendidos: 03 (três) unidades de substância análoga à cocaína – porções grandes; 42 (quarenta e duas) unidades de substância análoga à cocaína – papelote com cocaína; 04 (quatro) unidades de substância análoga à maconha – quatro porções grandes; 19 (dezenove) unidades de Crack - papelotes; 17 (dezessete) unidades de substância análoga à maconha – porções pequenas; R$320,50 (trezentos e vinte reais e cinquenta centavos); 01 (uma) unidade de Aparelhos eletro-eletronicos Samsung preto com tela trincada; 01 (uma) unidade de balança de precisão; Desta forma, a quantidade exorbitante de substâncias entorpecentes, devidamente embaladas para a traficância, demonstra a gravidade dos delitos imputados aos custodiados e seu
periculum libertatis
. É interessante mencionar que o tráfico de drogas é avassalador nesta Comarca de Pontes e Lacerda/MT, majoritariamente comandado pelas facções criminosas [...]” (
sic –
Id. 296619895 – Pág. 140/152
)

Não obstante os argumentos apresentados pela impetrante,
não se vislumbra, na hipótese em análise, qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou ausência de fundamentação idônea que autorize a concessão da ordem
.

A segregação cautelar imposta ao paciente mostra-se suficientemente fundamentada e compatível com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que alega a impetração,
não se trata de medida fundada em presunções genéricas ou motivações abstratas
,
mas sim de decisão ancorada em
elementos objetivos extraídos dos autos
,
os quais

indicam, com base em dados concretos, a gravidade da conduta atribuída e a necessidade de preservação da ordem pública
.

Conforme relatado, o paciente foi abordado em via pública portando
duas porções de substância entorpecente (sendo dois pinos de cocaína e uma pequena porção de maconha
)
e, na ocasião,

teria informado aos policiais que realizaria a entrega da droga, indicando o local onde a teria adquirido
.

No endereço apontado, foram localizadas
substâncias ilícitas em quantidade expressiva, entre cocaína, crack e maconha
, totalizando mais de 80
porções já fracionadas para comercialização
,
além de
balança de precisão, dinheiro em espécie e um aparelho eletrônico danificado
,
elementos que, usualmente, acompanham a dinâmica do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão - Id. 296619895 - Pág.56).

Tais circunstâncias,
aliadas à presença de outros dois indivíduos no interior do mesmo imóvel, supostamente fracionando e embalando substâncias entorpecentes
, reforçam, por ora, os indícios de envolvimento do paciente com a prática delitiva narrada,
sinalizando uma possível conexão operacional entre eles no contexto da mesma cadeia de distribuição ilícita.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

Endossando esse entendimento, destaca-se ainda o Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Prosseguindo, no que se refere à alegação de que a prisão preventiva teria sido decretada com base em mera conjectura quanto à suposta prática do crime de associação para o tráfico
,
i
mpende esclarecer que a denúncia já foi regularmente oferecida nos autos de origem (Processo n.º 1003391-50.2025.8.11.0013 – Id. 199834411)
,
imputando ao paciente,

em tese
,
tão somente a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06,

tendo sido afastada, pelo órgão ministerial, a tipificação do art. 35 do mesmo diploma legal
.

Tal circunstância, contudo,

não configura, por si só, constrangimento ilegal
.

Isso porque
,
a prisão preventiva não está vinculada exclusivamente à imputação por associação para o tráfico
,
tampouco depende de sua formalização na peça acusatória. Ao contrário
,
a medida cautelar em questão encontra respaldo autônomo e suficiente nos elementos concretos relacionados ao delito de tráfico de entorpecentes
,
especialmente diante da gravidade da conduta narrada, da diversidade e quantidade de drogas apreendidas e do modo de atuação identificado nos autos, o que, por ora,

afasta a tese defensiva de ausência de justa causa.

Cumpre ressaltar que eventuais alegações relativas à negativa de autoria, à licitude da conduta ou à fragilidade dos elementos probatórios deverão ser oportunamente submetidas ao crivo do juízo natural da causa, no momento processual adequado, mediante ampla instrução e regular contraditório.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração aprofundada de provas, tampouco antecipação de juízo meritório sobre a responsabilidade penal do paciente.

De igual modo,
não merece acolhida a pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Isso porque os elementos constantes dos autos indicam a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, balança de precisão e outros objetos característicos da traficância, revelando forte indício de habitualidade delitiva.

Nesse contexto, medidas como o comparecimento periódico em juízo ou o monitoramento eletrônico não são aptas a neutralizar os riscos concretos de reiteração criminosa, tampouco a salvaguardar a ordem pública, finalidade precípua da prisão preventiva neste momento processual.

Ainda nesse ponto,
não passa despercebido que a impetrante manifestou expressamente disposição para submeter-se o paciente ao monitoramento eletrônico como alternativa à prisão. Contudo, tal medida, isoladamente considerada, revela-se insuficiente para neutralizar os riscos concretos à ordem pública verificados nos autos, notadamente em razão da possível inserção do paciente em cadeia estruturada de tráfico de drogas.

Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, por si só, não impede a imposição da prisão preventiva, sobretudo quando presentes fundamentos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
.

O crime de tráfico de drogas, embora formalmente não violento, possui elevada reprovabilidade social e potencial lesivo difuso, afetando diretamente a saúde pública e a segurança coletiva.

Desse modo, a adoção de providência menos gravosa se revelaria inócua para impedir o prosseguimento da atividade ilícita, notadamente diante da aparente estruturação da prática delitiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...)5. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

(TJMT,
Habeas Corpus
1013591-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 13 de junho 2025, data da publicação: 13 de junho 2025)

No que concerne à alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, cumpre salientar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva e suposta vinculação a organização criminosa.

Ademais, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

Portanto, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, não sendo ilegal ou desproporcional tampouco substituível por cautelares diversas, sendo o caso de manutenção da medida constritiva.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025